Tribunal: TJPA
Processo: 0063579-79.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063579-79.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: WESLEY BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

a
pelação cível.

ação de indenização por danos morais, materiais e lucro cessante. sentença de parcial procedência. trauma na clavícula decorrente de suposta queda em paralelepípedo na via pública municipal. ausência de comprovação do ato ilícito e nexo causal. improcedência total da ação. inversão do ônus de sucumbência.
recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

contra
WESLEY BARBOSA DE OLIVEIRA
, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucro Cessante, condenando o Ente Municipal ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e Lucro Cessante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês não trabalhado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Conceição do Araguaia, em relação ao suposto “acidente do Apelado em via pública municipal” e, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais e Lucro Cessante.

III.
Razões de decidir

3. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4. Comprovação do dano.
O conjunto probatório (Documento de entrada no Hospital Regional de Conceição do Araguaia e laudo médico) demonstra que o Apelado, no dia 08 de agosto de 2015, sofreu um trauma na clavícula direita.

5. Ausência de c
omprovação da conduta
ilícita (omissão).
Segundo o Apelante, a lesão na clavícula decorreu de um acidente em sua motocicleta por paralelepípedos que estavam soltos na via pública municipal. Afirmou ter sido socorrido por dois policiais que passavam pelo local e conduzido ao Hospital pelo SAMU.

6. É
cediço que o Município é
obrigado a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas. De igual modo, é cediço que o
paralelepípedo consiste em um tipo de pavimento feito com blocos de pedra ou concreto, geralmente de forma alongada, que são colocados lado a lado para formar a superfície da via.

7. As três imagens anexadas pelo Apelado demonstram um desnível no paralelepípedo, no entanto,
não há informações do local das fotos, tampouco, a DATA E HORA em que as fotos foram registradas
.

8. Ausência de comprovação do nexo causal.
Ainda que fosse considerado, em situação hipotética, que o desnível da via pública já existia desde o dia do suposto acidente,
não há
como afirmar que a fratura da clavícula decorreu do mau estado de conservação da via pública municipal
.

9. O Boletim de Ocorrência é prova unilateral que n
ão possui fé pública para, isoladamente, comprovar a dinâmica do suposto acidente.

10. A afirmação do Apelado de ter sido
socorrido por dois policiais que passavam pelo local e conduzido ao Hospital pelo SAMU não encontra amparo probatório. O d
ocumento de entrada no Hospital Regional de Conceição do Araguaia assinala que o Apelado
não chegou conduzido por ambulância. O Apelado arrolou apenas duas testemunhas, sendo uma policial militar, no entanto, não compareceram na audiência de instrução e julgamento, tendo o Magistrado de origem declarado preclusa a produção de prova oral e, contra esta decisão, o Apelado não interpôs recurso.

11.
Apelado não se desincumbiu
do ônus
de comprovar
o fato constitutivo do seu direito.
Ausência da demonstração dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal). Inexistência do dever de indenizar.

12. Necessidade de reforma da sentença, com total improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

IV.
Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucro Cessante e
, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade ficará suspensa.

_____

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
,
artigos 98, §3º e 373, inciso I, do CPC/15.

Jurisprudências relevantes citadas: (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023),
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14.0301, Relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público) e (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196157720038140301 2008411, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 28/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0063579-79.2015.8.14.0017
– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra WESLEY BARBOSA DE OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucro Cessante.

Consta da petição inicial que, no dia 08/08/2015, o Apelado trafegava em sua motocicleta na via Municipal (Avenida 7 de setembro) quando foi surpreendido por paralelepípedos que estavam soltos na via pública, causando-se lhe um grave acidente com fratura da clavícula direita, ficando impossibilitado de trabalhar por 3 meses, cuja renda mensal seria R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Afirmou ter sido socorrido por dois policiais que passavam pelo local e conduzido ao Hospital pelo SAMU.

Em seguida, após a apresentação de contestação, audiência de instrução e julgamento, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I do CPC/2015 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA AO PAGAMENTO DE:

a) DANO MATERIAL no valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (Tema 810).

b) DANO MORAL no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (Tema 810)
. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal alega a ausência de nexo causal, uma vez que não há como afirmar que ocorreu acidente na via pública municipal, pois, o atendimento médico pode ter decorrido, inclusive, de um acidente doméstico.

Afirma que, no decorrer da instrução processual, o Apelado apresentou tão somente 3 (três) fotografias, com data posterior ao alegado acidente, de uma rua qualquer, sem maiores detalhamentos. Destaca que o Apelado não arrolou nenhuma testemunha que pudesse relatar a ocorrência do acidente e as condições da via no momento do ocorrido.

De forma subsidiária, caso entenda pela configuração da Responsabilidade Objetiva do Estado, defende que deve haver a redução dos Danos Materiais fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois, o Apelado trouxe somente um orçamento, sem qualquer valor fiscal, no valor de R$1.245,92, o qual, inclusive, discrimina peças que não guardam qualquer relação com o suposto acidente, como por exemplo o item chassi e mola.

De igual modo, deve ser reduzido o valor da Indenização por Danos Morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência total da Ação, ou, a minoração dos Danos Materiais em valor que não ultrapasse R$1.245,92 e os Danos Morais ao patamar de R$ 1.500,00.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que compete ao Ente Municipal manter as ruas em boas condições de trafegabilidade e, em relação aos Danos Materiais, assegura que a sentença se refere, em verdade, ao Lucro Cessante (três meses que deixou de trabalhar pelo ocorrido), tendo sido afastado pelo Magistrado de origem os Danos Materiais pelo reparo da motocicleta.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Conceição do Araguaia, em relação ao suposto “acidente do Apelado em via pública municipal” e, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais e Lucro Cessante.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Consta do Boletim de Ocorrência, datado de 14/08/2015 (6 dias após o ocorrido) e relatado pelo Apelado (
prova unilateral
), que no dia 08/08/2015 sofreu acidente na sua motocicleta por ter esbarrado em um paralelepípedo solto na via pública municipal, sendo socorrido por dois policiais e conduzido ao Hospital pelo SAMU (ID n.º
21280843 - Pág. 5).

Como cediço, paralelepípedo é um tipo de pavimento feito com blocos de pedra ou concreto, geralmente de forma alongada, que são colocados lado a lado para formar a superfície da via.

Foram anexadas 3 imagens que demonstram um desnível no paralelepípedo, no entanto,
não há informações do local das fotos, tampouco, a DATA E HORA em que as fotos foram registradas
.

O documento de entrada no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, datado de 08/08/2015, afirma que o Apelado teria relatado acidente de moto;
que não chegou conduzido por ambulância
; que apresentava trauma na clavícula direita, sendo prescrito medicamento e solicitação de exame (ID n.º 21280844 - Pág. 5).

Há um laudo médico datado de 14/08/2015 afirmando que o Apelado por problemas na clavícula direita precisava se afastar durante 3 meses do trabalho (ID n.º 21280844 - Pág. 4).

O Magistrado de origem intimou as partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir, sob pena de indeferimento e preclusão (ID n.º 21280848 - Pág. 8).

O Apelado arrolou duas testemunhas, sendo uma delas policial militar (ID n.º 21280849 - Pág. 2).

Na audiência de instrução e julgamento (ID n.º 21280855 - Pág. 2), datada de 27/06/2022, foi constatado que
o Apelado não levou as testemunhas arroladas. Na oportunidade, o Magistrado de origem declarou PRECLUSA a produção de prova oral e, informou que, decorrido o prazo de eventual recurso, o feito seria sentenciado no estado em que se encontrasse.

Em seguida, não tendo sido apresentado recurso, foi prolatada a sentença, ora recorrida.

Deste modo, verifica-se que conjunto probatório demonstra que o dano sofrido pelo Apelado (
trauma na clavícula direita)
é fato incontroverso nos autos.

Quanto
a conduta ilícita (omissão), é cediço que o Município é
obrigado a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas, no entanto,
as fotografias anexadas demonstram, tão somente, que havia um desnível no paralelepípedo da via pública, SEM PRECISAR A DATA E LOCAL DO REGISTRO,
não havendo demonstração inequívoca do ato ilícito
.

Desta forma, ainda que fosse considerado, de forma hipotética, que o desnível da via pública já existia desde o dia do suposto acidente (08/08/2015),
não há comprovação do nexo causal
entre
a conduta ilícita e o dano vivenciado pelo Apelado,
não havendo como afirmar que a fratura da clavícula decorreu do mau estado de conservação da via pública municipal.

Assim, não tendo a Apelado se desincumbido
do ônus
de comprovar
o fato constitutivo de seu direito - artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois, sequer levou na audiência de instrução e julgamento testemunhas que seriam essenciais ao deslinde do caso (policiais que o socorreram e funcionários da SAMU que teriam lhe encaminhado ao Hospital), não resta demonstrado o preenchimento do
s requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal) e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade;

2. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, §6º, da Constituição Federal;

3.
A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.

5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido
.

6. Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade. 7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

(...)
Narrando os eventos dos autos, o autor ajuizou a mencionada, relatando que, no dia 19/03/2022, por volta das 21:30hrs, sofreu acidente em sua motocicleta Honda POP na avenida Faruk Salmen, por conta de um buraco que não possuía qualquer sinalização pública.

Aduziu que, em decorrência da queda, teve sua clavícula quebrada em 03 (três) lugares
, duas costelas quebradas e 3 (três) fraturadas, além de diversas escoriações por todo o corpo. (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. QUEDA EM BUEIRO PÚBLICO ABERTO. LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil – o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade –, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles. 2.Torna-se desnecessária a discussão sobre a modalidade da responsabilidade civil da administração pública, pois ainda que no seu grau mais elevado, quer seja a imputação objetiva, requer-se a comprovação do NEXO CAUSAL, que não se confunde com a culpa, essa sim, desnecessária.
3.Em que pese a perícia realizada pelo IML cujo laudo emitido atesta que o recorrido sofreu lesões corporais, e ainda a ficha de atendimento individual realizada por agentes da prefeitura de Belém atestando procedimento de imobilização na perna direita, não há nenhuma prova de que tais lesões foram ocasionadas pela queda no bueiro
. 4.Logo, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, impossível o acolhimento de sua pretensão, diante da não comprovação do ato ilícito a ensejar o nexo causal, fazendo-se necessária a reforma da sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA OMISSIVA. NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e danos materiais no importe de R$ 899,98 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Honorários advocatícios a serem definidos em liquidação do julgado, nos termos do Art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015; 2. Tratando-se de responsabilidade estatal, seja ela objetiva ou subjetiva, o nexo de causalidade deve ser demonstrado em ambas as modalidades;
3. As provas dos autos dão conta de que o autor sofreu lesões corporais e de que na via pública havia um bueiro descoberto. Contudo, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão municipal
; 4. Nenhuma testemunha foi ouvida a fim de dar o seu testemunho de ter presenciado o fato. O motorista que teria ajudado o autor, sequer teve o nome lembrado por ele; 5. O autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, carecendo de substrato probatório a ensejar a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais; 6. Em razão da inversão do ônus sucumbencial, o autor/apelado, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda. Em razão da inversão do ônus sucumbencial, condeno o autor/apelado em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196157720038140301 2008411, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária (
artigo 98, §3º, do CPC/15).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para julgar improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucro Cessante e
, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2025